Tribunal: TJSP
Processo: 2060849-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão da prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, a qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Não demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado como exige o art. 318, § único, do CPP

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão da prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ, a qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Não demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado como exige o art. 318, § único, do CPP – Inaplicável o art. 117 da LEP – Cumprimento da pena no regime semiaberto - Não constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.